Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA A SISTEMAS INFOSEG, SREI, SIMBA, CENSEC E CCS-BACEN. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença no 0714463-76.2024.8.07.0006, que indeferiu as consultas aos sistemas INFOSEG, SREI, SIMBA, CENSEC e CCS-BACEN.
2. Recurso cabível, tempestivo e acompanhado de pedido de gratuidade de justiça, deferido nos termos do art. 98 do CPC.
3. Na origem, o Juízo indeferiu os pedidos (ID 75297147) sob os fundamentos de que o INFOSEG é restrito à segurança pública; o SIMBA se destina à comunicação de dados bancários entre órgãos públicos; o CENSEC não se presta à busca de bens; o CCS-BACEN é desnecessário, diante de buscas já realizadas pelo SISBAJUD; e a pesquisa no SREI pode ser realizada diretamente pela parte.
4. Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao indeferir, de forma indistinta, o uso de ferramentas eletrônicas idôneas à localização patrimonial e, ao mesmo tempo, impor prazo derradeiro para indicação de bens sob pena de extinção da execução. Alegou afronta aos princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo, pois a execução deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797, CPC). Ressaltou que, esgotadas as tentativas via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, a negativa de pesquisas adicionais em bases como INFOSEG, SREI, SIMBA, CENSEC e CCS-BACEN limita indevidamente o direito à satisfação do crédito. Defendeu que cada sistema abrange informações distintas e complementares, motivo pelo qual sua utilização é adequada, necessária e proporcional, conforme reconhece a jurisprudência do TJDFT. Requereu, assim, a reforma da decisão para autorizar as diligências pleiteadas e afastar a extinção prematura do cumprimento de sentença.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Discute-se no presente agravo o direito subjetivo às consultas aos sistemas INFOSEG (vínculo empregatício), SREI, CENSEC, CCS-BACEN e SIMBA em fase de execução.

III – RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia recursal limita-se a verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu as consultas aos sistemas INFOSEG, SREI, CENSEC, CCS-BACEN e SIMBA.
7. O juízo de origem corretamente ponderou que tais sistemas possuem finalidade específica e não se prestam, em regra, à localização patrimonial em demandas de natureza privada, como o cumprimento de sentença. O INFOSEG é voltado à segurança pública; o SIMBA constitui canal de intercâmbio de informações bancárias entre órgãos públicos; o CENSEC reúne dados notariais que não se confundem com busca direta de bens; e o CCS-BACEN já foi superado por diligências anteriores via SISBAJUD.
8. Ademais, não se verifica esgotamento das diligências ordinárias, uma vez que a parte pode valer-se de meios próprios, como pesquisas junto ao SREI e outros cadastros acessíveis, sem necessidade de intervenção judicial. O indeferimento das medidas, portanto, não inviabiliza a efetividade da execução. A execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), mas também deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A negativa do juízo não representa violação a tais princípios, mas apenas a adequada gestão processual diante da ausência de indícios mínimos de bens. Assim, não se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.